Tribunal: STF
Processo: RHC 227263
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Ato infracional equiparado ao crime do art. 157, § 2º, II e VII, na forma do art. 70, do código penal. Internação. Imposição da medida antes do trânsito em julgado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o HC 776.999, proferiu acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. ECA. APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL. CONDUTA EQUIPARADA AO DELITO DO ART. 157, § 2º, II E VII, NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE DE RECEBIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO NO DUPLO EFEITO. GRAVIDADE CONCRETA DO ATO INFRACIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. A medida socioeducativa não representa punição, senão mecanismo de proteção ao adolescente e à sociedade, de natureza pedagógica e ressocializadora. Nesse contexto, a sua imediata execução não expressa ofensa ao princípio da não culpabilidade (art. 5°, LVII- CF) - (AgRg no HC n. 722.607/SC, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª/Região), Sexta Turma, DJe 8/4/2022). 



    2. A parte agravante não reuniu elementos suficientes para infirmar o decisum agravado, o que autoriza a sua manutenção. 



    3. Agravo regimental improvido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa alega que “a vexata quaestio incide acerca da possibilidade de execução imediata da sentença que determina a internação”. Sustenta que, “embora possua natureza pedagógica e ressocializadora, a internação, seja ela provisória ou definitiva, impõe restrições à liberdade dos indivíduos que a ela se sujeitam. Logo, impõe restrições a direitos fundamentais destes, principalmente no que se refere aos direitos de locomoção, amparado pelo inciso XV do art. 5° da CF/88”.



    3. Decido.



    4. O recurso ordinário não merece ser provido.



    5. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que “as medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente revelam caráter eminentemente pedagógico, de modo que impedir sua execução antes do trânsito em julgado implicaria o esvaziamento de seu viés protecionista, no que relegaria o adolescente às mesmas condições de risco que o expuseram à prática do ato infracional” (HC 172.545. Rel. Min. Luiz Fux). Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão do referido julgamento:



    [...] em relação à possibilidade de execução da medida socioeducativa antes do trânsito em julgado da decisão judicial, impende destacar o caráter eminentemente pedagógico das medidas previstas no artigo 112 da Lei 8.069/90, aplicáveis ao adolescente infrator.



    Com efeito, o princípio da proteção integral, que rege o ordenamento alusivo à tutela da infância e juventude, preconiza a observância do melhor interesse da criança e do adolescente na aplicação da legislação pertinente. Nesse sentido, tem-se que as medidas socioeducativas não revelam características de pena, mas, sim, de proteção do adolescente.



    Destarte, impedir a execução da medida socioeducativa antes do trânsito em julgado da decisão esvaziaria o seu caráter protecionista, pois relegaria o adolescente às mesmas condições de risco que o expuseram ao cometimento do ato infracional.



    Nesse sentido, impõe-se salientar que o Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de São Salvador), ratificado pelo Brasil, preconiza, em seu artigo 15, que os Estados-Partes comprometem-se a proporcionar adequada proteção ao grupo familiar e especialmente a adotar medidas especiais de proteção dos adolescentes, a fim de assegurar o pleno amadurecimento de suas capacidades físicas, intelectuais e morais.



    Ademais, o inciso VIII do artigo 100 do Estatuto da Criança e do Adolescente evidencia o princípio da atualidade, o qual orienta que a intervenção estatal deve ocorrer no momento em que a decisão é tomada, por ser medida necessária e adequada à situação em que o menor se encontra naquele momento.



    Nesse contexto, ressalte-se que a medida socioeducativa imposta ao adolescente é aquela proporcional e adequada no momento em que a decisão fora prolatada, de modo que postergar a sua aplicação implicaria possível prejuízo aos fins pretendidos.



    [...]



    Outrossim, impende destacar que a contemporaneidade na execução das medidas socioeducativas se mostra especialmente relevante diante da existência de limite de idade para sua aplicação. Deveras, atingida a idade de 21 (vinte e um) anos, o adolescente será liberado do cumprimento de quaisquer medidas impostas, independentemente do tempo cumprido, nos termos dos artigos 2º, parágrafo único, e 121, § 5º, do ECA, in verbis:



    Art. 2º - Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.



    Parágrafo único: Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade.



    Art. 121 - A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.



    (…)



    § 5º - A liberação será compulsória aos vinte e um anos de idade.



    Por outro lado, vale ressaltar que após a revogação do artigo 198, VI, da Lei 8.069/90, o qual previa o recebimento do recurso de apelação apenas no efeito devolutivo, operou-se, quanto ao tema, o retorno à sistemática geral disciplinada pelo Código de Processo Civil que, por sua vez, dispõe que o recebimento do recurso de apelação se dará nos efeitos devolutivo e suspensivo.



    Contudo, mesmo nesse cenário, tem-se entendido pela possibilidade de recebimento do recurso de apelação apenas no efeito devolutivo, tendo em vista a manutenção da vigência do artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que dispõe que o juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte.



    Assim, entendendo o magistrado, diante das especificidades do caso concreto, pela desnecessidade do imediato cumprimento da medida socioeducativa imposta ao adolescente, poderá determinar o recebimento da apelação em seu duplo efeito. Nesse sentido: RHC 149.640, Rel. Min. Celso de Mello, Dje de 11/2/2019.



    Demais disso, vale ressaltar que o Conselho Nacional de Justiça expediu a Resolução 165/2012, que dispõe sobre normas gerais para o atendimento, pelo Poder Judiciário, ao adolescente em conflito com a Lei no âmbito da internação provisória e do cumprimento das medidas socioeducativas. A Resolução determina, em seu artigo 2º, III, que a guia de execução provisória da medida socioeducativa é aquela que se refere à sentença não transitada em julgado.



    Na mesma linha, a Lei 12.594/2012, que institui o Sinase Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo e regulamenta a execução das medidas socioeducativas, não exige certidão de trânsito em julgado para o início da execução, in verbis:



    Art. 39 - Para aplicação das medidas socioeducativas de prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade ou internação, será constituído processo de execução para cada adolescente, respeitado o disposto nos arts. 143 e 144 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), e com autuação das seguintes peças:



    I - documentos de caráter pessoal do adolescente existentes no processo de conhecimento, especialmente os que comprovem sua idade; e



    II - as indicadas pela autoridade judiciária, sempre que houver necessidade e, obrigatoriamente:



    a) cópia da representação;



    b) cópia da certidão de antecedentes;



    c) cópia da sentença ou acórdão; e



    d) cópia de estudos técnicos realizados durante a fase de conhecimento.



    Destarte, forçoso concluir pela possibilidade da medida socioeducativa mesmo antes do trânsito em julgado da decisão judicial.



    […].



    6. Ainda nessa linha, vejam-se o RHC 203.957, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o RHC 202.626, Rel. Alexandre de Moraes; o RHC 182.128, de minha relatoria; e o RHC 149.640, Rel. Min. Celso de Mello.



    7. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator